Tribunal: TJSP
Processo: 0003463-39.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e Expediente do exercício de 2014 - Município de Miguelópolis - Extinção do feito por falta de interesse processual (arts 485, VI e 354 do Código de Processo Civil) - Oposição de Embargos Infringentes, que restaram rejeitados - Decisão terminativa -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos e Expediente do exercício de 2014 - Município de Miguelópolis - Extinção do feito por falta de interesse processual (arts 485, VI e 354 do Código de Processo Civil) - Oposição de Embargos Infringentes, que restaram rejeitados - Decisão terminativa - Posterior interposição de Recurso de Apelação contra a mesma sentença - Não cabimento - Aplicação do princípio da unirrecorribilidade - Preclusão lógica e consumativa - Precedentes desta C. Corte - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000129424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003463-39.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado VANESSA DOS
SANTOS CAMPOS E OUTRO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, não conheceram do
recurso, vencido o 5o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR, MÔNICA SERRANO, GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO
PEZARINI.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0003463-39.2015.8.26.0352.
Apelante: Municipalidade de Miguelópolis
Apelados: Vanessa dos Santos Campos (e outro)
Comarca: Miguelópolis
Juiz de origem: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
VOTO No 6706
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial
Urbano, Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos e Expediente do
exercício de 2014 - Município de Miguelópolis - Extinção do
feito por falta de interesse processual (arts 485, VI e 354 do
Código de Processo Civil) - Oposição de Embargos
Infringentes, que restaram rejeitados - Decisão terminativa -
Posterior interposição de Recurso de Apelação contra a mesma
sentença - Não cabimento - Aplicação do princípio da
unirrecorribilidade - Preclusão lógica e consumativa -
Precedentes desta C. Corte - Recurso não conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Miguelópolis em face de r. sentença (fls. 30/31) que, nos
autos da Execução Fiscal por ela ajuizada contra Vanessa dos Santos Campos (e
outro), extinguiu o processo nos termos dos arts. 485, VI e 354 do Código de
Processo Civil, reconhecida a inexistência de interesse processual e sem prejuízo
do direito de renovação da instância.
Já na peça de interposição do recurso, o
Município requer a remessa dos autos a este E. Tribunal, a dispensa do
recolhimento do preparo e de custas de remessa e retorno dos autos, bem como
“a retratação do pronunciamento final”, consistente na extinção da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem julgamento do mérito (fls. 63/65). Nas razões de fls. 66/79, acena, em
preliminar, com o cabimento do presente recurso ainda que o valor da causa seja
inferior ao de alçada, ao argumento de que suprimir o duplo grau de jurisdição,
na hipótese de improcedência liminar, equivale à negativa de prestação
jurisdicional, requerendo, de meritis, a nulidade da r. sentença extintiva por
violação a diversos princípios, dentre os quais o da indisponibilidade do interesse
público, o do devido processo legal e o da igualdade substancial, enfatizando que
o interesse processual não se vincula ao valor do crédito.
Nessa trilha, pugna pelo provimento ao recurso
e consequente prosseguimento do Executivo Fiscal em seus ulteriores termos,
prequestionando toda a matéria arguida e postulando a instauração, se o caso, de
Incidente de Uniformização de Jurisprudência.
O
recurso
foi
recebido
e
devidamente
processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Miguelópolis ajuizou Execução Fiscal, em face de Vanessa dos Santos
Campos (e outro), tendo em vista a existência de débitos relativos ao Imposto
Predial Urbano, Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar, Taxa de Conservação de
Vias e Logradouros Públicos e Expediente do exercício de 2014, conforme CDA
acostada a fls. 03.
Baldada a citação dos executados (fls. 29),
sobreveio a r. sentença extintiva alhures referida, objeto do recurso que se passa a
analisar.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante dispõe o art. 34 da Lei de Execução
Fiscal:
“Art. 34. Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a
50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional
ORTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração.”
Em consonância ao que alude o princípio da
unirrecorribilidade, uma decisão somente pode ser impugnada por meio de um
único recurso, de forma que, ao opor a Municipalidade de Miguelópolis, ora
apelante, Embargos Infringentes contra a r. sentença que extinguiu o feito e pôs
fim ao processo (fls. 35/51) - não acolhidos (nos termos da sentença de fls. 55) -,
restou exaurida a possibilidade de recorrer daquele primeiro decisório, diante da
preclusão consumativa.
Assim decidiu esta C. Corte de Justiça em casos
análogos, como se vê em sequência:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Município
de Avaré - IPTU dos exercícios de 2006 a 2010 - O
valor atribuído à causa correspondia a R$ 518,30,
inferior ao valor de alçada na data da propositura
da ação, mesmo considerando a sistemática de
atualização definida pelo STJ - Inteligência do art.
34 da Lei 6.830/80 - Sentença que extinguiu a
execução fiscal por falta do interesse de agir em
razão do valor cobrado - Apelação recebida como
embargos infringentes - Rejeição - Decisão
terminativa - Não cabimento de nova apelação -
Princípio da unirrecorribilidade - Precedentes do
STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Recurso não
conhecido.”
(Apelação
no
0541529-34.2011.8.26.0073,
Rel.
Des.
Eutálio
Porto, j. 15/09/2016, v.u.) (g.n.).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e
Taxa de Iluminação Pública - Exercícios de 1999 a
2001 - Município de Ferraz de Vasconcelos -
Improcedência
-
Oposição
de
embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infringentes
-
Parcial
provimento,
com
a
declaração de inconstitucionalidade da taxa de
iluminação pública - Posterior interposição de
apelação contra a r. sentença - Descabimento -
Preclusão lógica e consumativa - Interposto,
recebido e julgado o recurso de embargos
infringentes, não cabe mais nenhum recurso para
os Tribunais do Estado - Apelo não conhecido,
inclusive por intempestividade.” (Apelação no
1000130-17.2002.8.26.0191, Rel. Des. Silva Russo,
j. 07/06/2016, v.u.) (gn).
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU,
exercícios de 2005 a 2009 - Município de Avaré -
Extinção da execução em razão da falta de interesse
de agir, pois o valor da causa é inferior ao valor de
alçada recursal - Apelação recebida como
embargos infringentes (art. 34 da LEF) - Mantida
a extinção do feito com a improcedência dos
infringentes - Impossibilidade de interposição de
nova apelação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão consumativa e da unirrecorribilidade das
decisões
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(Apelação no 0504655-50.2011.8.26.0073, Rel. Des.
Rodrigues Aguiar, j. 23/03/2017, v.u.) (gn).
Havendo, portanto, recurso contra uma primeira
decisão, não cabe mais qualquer recurso ordinário para os Tribunais Colegiados
do Estado.
Consideram-se prequestionados, à guisa de
arremate, todos os artigos legais e constitucionais mencionados, com a ressalva
de que o v. Acórdão não está obrigado a discursar sobre todos os dispositivos de
lei reportados.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Silvana M. Mollo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.134 [Físico]
Apelação no 0003463-39.2015.8.26.0352
Apelante: Município de Miguelópolis
Apelados: Vanessa dos Santos Campos e outro
Comarca: Miguelópolis
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria quanto à ocorrência de preclusão
consumativa.
Isso porque, em face da sentença que extinguiu a execução fiscal
pelo baixo valor (fls. 30/31), o Município não opôs embargos infringentes, mas
apelação (fls. 35/51).
O Juízo, contudo, em ofensa ao artigo art. 1.010, § 3o do Código
de Processo Civil de 2015, segundo o qual o juízo de admissibilidade recursal
compete agora ao Tribunal, recebeu o apelo como embargos infringentes e os
rejeitou (fls. 55).
Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração
(fls. 82/85), sequer julgados pelo Juízo.
Assim, pelo meu voto, de rigor a remessa dos autos à origem
para julgamento dos embargos.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
FEA8C12
7
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1276F5D9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003463-39.2015.8.26.0352 e o código de confirmação da tabela acima.